Tribunal: TJBA
Processo: 8055448-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055448-64.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JODSON MANUEL DE MELO e outros (23) Advogado(s): ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES AGRAVADO: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2) Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS. SUSPENSÃO DE AÇÃO INDIVIDUAL EM RAZÃO DE AÇÃO COLETIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 589/STJ. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de ação indenizatória individual, ajuizada por pescadores artesanais, até o trânsito em julgado de ação coletiva que versa sobre questões ambientais relacionadas à operação da barragem da parte agravada. Os agravantes alegam urgência, em razão da natureza alimentar da verba pleiteada e da condição de hipossuficiência, bem como a ausência de identidade entre os objetos das ações. II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade da suspensão do processo individual, com base no Tema 589 do STJ, à luz da ausência de identidade fática e jurídica entre as ações. Questiona-se ainda a nulidade da intimação da decisão agravada por descumprimento de pedido expresso de publicação em nome de advogados específicos. III. Razões de decidir: O recurso é cabível com base na tese da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do STJ, em razão da urgência gerada pela suspensão do feito. Embora haja vício formal na intimação, a reforma da decisão por razões de mérito torna desnecessária a análise da preliminar. O Tema 589/STJ pressupõe identidade fática e jurídica entre as ações, o que não se verifica no caso concreto. A ação individual busca reparação de danos concretos e pretéritos, enquanto a ação coletiva tem caráter preventivo e trata de evento diverso (teste de calha). A decisão agravada aplicou o precedente vinculante de forma automática, sem realizar juízo de adequação ao caso concreto (distinguishing). O art. 104 do CDC consagra a independência entre ações individuais e coletivas, sendo facultativa a suspensão da individual. A manutenção da suspensão compromete o direito à duração razoável do processo, especialmente considerando a natureza alimentar do pedido. IV. Conclusão:Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a decisão agravada, cassando a ordem de suspensão dos autos de origem e determinando o seu regular prosseguimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8055448-64.2024.8.05.0000, da Comarca de Nazaré/BA em que figuram como parte recorrente Jodson Manuel de Melo e outros, e parte recorrida Votorantim Energia Ltda. e outros, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das sessões, Presidente DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator Procurador(a) de Justiça